Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. RECEPÇÃO DA NORMA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 55 (cinquenta e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, não substituída por restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que o artigo 19 da Lei de contravenções penais não foi recepcionada pela Constituição Federal. Defende a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para o porte de arma branca, torna o delito atípico. Alega que a ausência de regulamentação específica impede que arma branca configure conduta penalmente sancionada, uma vez que a parte final do tipo não possui efetividade e entender de maneira diversa afronta o princípio da legalidade. Afirma que ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo do uso do utensílio para a prática ilícita, uma vez que o recorrente está sendo processado pela mera conduta de portar arma branca. Aduz que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, posto que não há, nos autos, elementos suficientes que aponte a utilização desvirtuada e ilícita da arma branca apreendida. Destaca que é imprescindível a realização de laudo pericial para atestar a lesividade da arma apreendida, de forma que as provas são inconclusivas e, na dúvida, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Requer a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 60712753). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 61731882).
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais passou a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e que dispensa regulamentação estatal para sua configuração. Referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão.
6. A Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima, segurança jurídica ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 768/2023 – 30a DP (Ocorrência Policial no 5.762/2023 – ID 60712650, Termo de Apreensão – ID 60712651 e Laudo de Perícia Criminal – Exame de Eficiência – ID 60712732) e da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se revelou segura e coesa e confirmou os fatos narrados na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porquanto o aqui apelante não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
8. No presente caso, inexiste contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelos policiais, os quais confirmaram que o réu trazia consigo a faca objeto do Termo de Apreensão. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o recorrente falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Conforme relatado pelos policiais, o réu, quando da abordagem, teria afirmado que a faca era para uso profissional (jardinagem), entretanto, essa versão mostra-se isolada no conjunto probatório, porquanto na mochila onde foi encontrada a faca não havia qualquer outro utensílio utilizado para jardinagem, a fim de apoiar a sua versão.
9. Nesse quadro, ao contrário do que alegou a Defesa, a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca, em via pública e, conforme relatado, em situação de ameaça a terceiros, o que torna certo o uso desvirtuado para portar tal instrumento com potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
10. Conforme jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, é dispensável o laudo de eficiência da arma branca para a caracterização do delito, sendo suficiente o porte com potencialidade lesiva. Precedente recente: Acórdão 1791444, 07119888820228070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023.
11. Não obstante, no presente caso, efetuado o exame de eficiência na faca apreendida, as peritas criminais que subscrevem o Laudo Pericial de ID 60712732, concluíram que: “o objeto examinado é um instrumento de natureza perfurocortante, eficiente para os fins a que se destina. Por suas características e natureza, a depender das circunstâncias e do modo de utilização, também o é para prática de crime(s)”.
12. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.